Tribunal: TJMT
Processo: 0010774-07.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010774-07.2017.8.11.0004
RECORRENTES: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA E OUTRA
RECORRIDO: DJALMA FERNANDO POZITELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO LAERTE DE OLIVEIRA E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31184945):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO PRIMITIVO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA QUE PRETENDE ALTERAR OS TERMOS DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0010774-07.2017.8.11.0004, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 41623964.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 4o da Lei n. 11.419/06, ao argumento de que é tempestivo o pedido de consulta ao saldo da conta única, para verificação da quitação parcial do valor do débito do acordo judicial entre as partes homologado pelo juiz.
Recurso tempestivo (ID 46953485).
Sem contrarrazões, conforme ID 50399984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 4o da Lei n. 11.419/06, está amparada na assertiva de que é tempestivo o pedido de consulta ao saldo da conta única, para verificação da quitação parcial do valor do débito do acordo judicial homologado pelo juiz.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). Logo, mostra-se totalmente impertinente os argumentos deduzidos no presente apelo, seja porque, ao contrário do que defende assiduamente, a petição que fora supostamente desconsiderada pelo togado sentenciante foi protocolizada posteriormente à prolação da sentença, já que esta data de 06/11/2018 (fls. 369/370), ao passo que àquela foi protocolizada, via sistema PEA, aos 11/11/2018 (fl. 372), cuja extemporaneidade é igualmente confirmada por meio do petitório relacionado à respectiva materialização (fls. 373/376); seja porque o Magistrado singular apenas homologou aquilo livremente ajustado pelas partes, em típico exercício limitado da sua atividade jurisdicional” (ID 31184975).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x